Tribunal: TJES
Processo: 0000790-98.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000790-98.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON ARAUJO GOMES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT
.
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE LESÕES OU SEQUELAS
PERMANENTES.

IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA MANTID
A. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

R
evela-se lídima a decisão que
afastou o dever de indenização de seguro DPVAT na origem
,
eis que escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas
permanentes
, não tendo o autor apresentado prova robusta
hábil a
infirmá-la.
2.

Desta
feita, não tendo sido observada
limitação funcional permanente
na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT.
3.

N
ão comete ato ilícito a seguradora quanto a negativa do
pagamento
pr
ê
mio
é fundada na inexistência de incapacidade de natureza permanente.
Não merece acolhida, portanto,
o pleito de
indenização a título de danos morais .
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000790-98.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON ARAUJO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO ALFREDO APRAHAMIAN DE OLIVEIRA ROMAO - ES28015
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELADO: RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A, ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de
apelação cível interposta contra sentença
de fls. 78/79 e
fls.
86,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Vargem Alta/
ES
, que julgou improcedentes os pedidos autorais
de indenização do Seguro DPVAT
e condenação em danos morais
, diante do laudo pericial
que con
cluiu pela inexistência da incapacidade permanente.

Em sede recursal, o apelante
sustenta
, resumidamente:
(i)
a obrigatoriedade do pagamento do seguro, em decorrência d
a
s sequelas

resultantes de
acidente de trânsito,
atestadas pelos
laudos médicos acostados aos autos
;
(ii)

a necessária

condenação da seguradora ao pagamento de
indenização por danos morais.

P
ois bem.
Não obstante os argumentos deduzidos, verifico não assistir razão
na irresignação.

A
decisão
do juízo se revela lídima,
eis que escorada em perícia judicial que concluiu
pela inexistência de lesões ou de sequelas
permanentes, nos seguintes termos
:

“
No caso dos autos, restou apurado atraves do laudo pericial de fls. 69/74 que o autor, apesar de possuir cicatrizes na perna esquerda, faz movimentos normais de flexão e extensão do joelho direito e tornozelo esquerdo, bem como tem força motora normal do membro. Não foi decectada limitação funcional pelo médico perito, sendo que as patologias do autor foram devidamente tratadas ( item 2 de fl. 72).

Desse modo, o autor não faz
jus
ao pleito autoral, já que não restou comprovada nos autos a debilidade permanente, sequer parcial, que justifique o seu enquadramento em qualquer das hipoteses acima citadas. “

Considerando que a prova pericial foi produzida com devido atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando-se às partes a apresentação dos quesitos e manifestação acerca do laudo apresentado, e não tendo o autor apresentado qualquer prova robusta em sentido contrário à conclusão por ela alcançada, não há qualquer razão para infirmá-la.

Desta feita, não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT, tendo o magistrado sentenciante, portanto, aplicado adequadamente a legislação regente.

Neste sentido
:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(...
)
2. O requisito principal para o recebimento do seguro contratado é a invalidez permanente, podendo ser ela total ou parcial. Para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. 3. Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do expert – médico ortopedista – e os quesitos respondidos. 4.
Após exame do laudo pericial resta patente que o apelante não está incapaz permanentemente
.
(...)
6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

(TJES, Apelação Cível
0009835-44.2013.8.08.0006, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
;
Relator: DESEMBARGADOR
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;
Julgado em
: 14/
04/
2024
)

N
o mais
, não merecendo acolhida a irresignação recursal
no sentido
que
a
invalidez em questão
teria sido
reconhecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, afinal, verifico
d
a Carta de Concessão
de
fls. 20 (ID 7880664) que, à
época
dos fatos, o recorrente
recebeu
benefício previdenciário
por incapacidade
temporária (auxílio doença acidentário).

A
s
limitações
constatadas na seara administrativa,
in casu
, não
ostentam
natureza
permanente e, por consequência
,
não

autorizam
a concessão d
o
seguro DPVA
T
ora pretendido. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que “os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e suplementares”. 2. Não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL n° 0003894-11.2019.8.08.0069, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível;
Relator
:
Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;
Data de Julgamento: 10/10/2023)

Por
fim
, reputo prejudicado o pedido sucessivo de indenização a título de danos morais, tendo em vista o reconhecimento da legalidade da negativa do prêmio, quando devidamente
lastreada
na inexistência de incapacidade permanente,
pelo que afasto
o dever de reparar em danos extrapatrimoniais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

do presente recurso e
a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.